Tribunal: TJES
Processo: 5004212-93.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004212-93.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HORAMIR GOMES DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004212-93.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: HORAMIR GOMES DE OLIVEIRA

RECORRIDA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

O recorrente está assistido pela Defensoria Pública, de modo que defiro ao recorrente a gratuidade da justiça.

Trata-se de ação movida em face da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, na qual a requerente afirma que é titular da instalação n° 777372 e que suas faturas mensais variam entre R$ 6,23 e R$ 25,00, tendo em vista ser beneficiário de auxílio do governo. Afirma que em setembro/2023 sua fatura foi de R$ 83,39. Relata que procurou a requerida e esta fez a compensação, em dobro, dos valores cobrados a mais no mês de setembro/2023 na forma de crédito nas faturas dos meses de outubro/2023 a fevereiro/2024.

Mesmo com a devolução dos valores, aduz que faz jus a indenização por danos morais.

Em sede de contestação a requerida esclareceu que
“[...] no presente caso, trata-se de cliente BT ZERO, onde as leituras são realizadas de forma remota pelo sistema HEMERA. Ocorre que, como já explicado ao cliente na reclamação do PROCON, o medidor ficou sem comunicação com o sistema fazendo com que os faturamentos dos meses 07 e 08/2023 fossem faturados a menor, gerando acúmulo de consumo no mês 09/2023. Assim, para evitar prejuízo ao consumidor baixa renda, a EDP ajustou a fatura para 80Kh, conforme a calculadora a ANEEL, restando ainda, saldo residual que será creditada na próxima fatura.”

O juízo sentenciante entendeu que não houve qualquer falha por parte da requerida, que agiu em conformidade com as normas de regência, não restando configurado qualquer dano extrapatrimonial ao requerente. Assim, julgou improcedente o pedido.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença com a consequente procedência do pedido, sustentando que o desgaste que lhe foi causado ultrapassa o mero aborrecimento.

Entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Da análise dos argumentos das partes e das provas constantes nos autos não verifico qualquer falha na prestação dos serviços que gere o dever de indenizar. Veja-se, inclusive, que a recorrida, de forma imediata, providenciou a devolução, em dobro, dos valores supostamente cobrados de forma indevida.

Concluo, portanto, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)